Tribunal: TJDFT
Processo: 0732607-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732607-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDIEL BATISTA SILVA LIMA AGRAVADO: IARA DA CONCEIÇÃO DIAS D E S P A C H O Analisando os presentes autos eletrônicos, verifica-se que os comandos lançados no despacho de ID 42245555 não foram devidamente atendidos. Apesar de expedido o ofício e anunciada a juntada de resposta aos questionamentos direcionados ao Juízo da 1a Instância, no ID 44152003, os esclarecimentos a respeito das informações requisitadas à Defesa Civil e ao DF Legal não foram efetivamente prestados neste feito. Lado outro, após a análise detida dos autos do cumprimento de sentença de origem (Processo no 0012083-81.2011.8.07.0005), constata-se que aquele Juízo subscreveu, no dia 27/2/2023, ofício encaminhado a este Relator, informando que as comunicações expedidas aos dois órgãos distritais não haviam sido respondidas e que os respectivos ofícios foram reiterados, com pedido de urgência na resposta (ID 150383000 dos autos de origem). Ato contínuo, ainda nos autos de origem, em 7/3/2023, no ID 151496390, foi certificada a juntada de resposta da Defesa Civil, acompanhada dos documentos de IDs 151496392/3 e 151496396, dentre os quais se destaca o Relatório Técnico no 410/2022, de 29 de outubro de 2022 que, em relação à descrição do cenário de risco, fez constar o seguinte: “(...) Durante a vistoria realizada pela Equipe Técnica da Defesa Civil Do Distrito Federal - DCDF, foi observado o seguinte cenário. Vistoria com a finalidade de avaliar risco, no endereço: Prédio de 03 pavimentos, na quadra 01 Conjunto 1-B casa 47-B - Jardim Roriz em Planaltina-DF, por determinação do TJDFT. Em vistoria de nível 01 - foi verificado no prédio supracitado, infiltrações em duas marquises e quarto do ultimo pavimento, sem risco estrutural. PROVIDÊNCIAS TOMADAS PELA EQUIPE DE PLANTÃO Foi orientado a solicitante, a contratar profissional habilitado com orientação técnica para realizar os reparos pertinentes ao caso. Constata-se que prédio supracitado atende a sua função social. (...)” (ID 151496396 - Pág. 1-2) Dessa maneira, considerando que as informações prestadas pela Defesa Civil, em tese, possuem pertinência com o objeto deste agravo de instrumento e potencial relevância para o julgamento do mérito recursal, especialmente por atestar inexistir risco estrutural no imóvel vistoriado, em atenção aos deveres de cooperação, consulta e esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, DETERMINO NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES, INICIANDO-SE PELA AGRAVANTE, PARA MANIFESTAREM, NO PRAZO SUCESSIVO DE 5 (CINCO) DIAS, sobre o informado pela Defesa Civil nos autos de origem, bem como a respeito do que entenderem de direito. Após, faça nova conclusão dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator